Tribunal: STJ
Processo: 5631382-86.2023.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2810730 - GO(2024/0464638-8)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO
: JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - GO047971A
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR
: ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. PROVIMENTO NEGADO.
1. Para que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) examine o recurso especial
interposto, porém não admitido, é dever da parte recorrente, em seu agravo em
recurso especial, desconstituir os fundamentos da decisão de admissibilidade, a qual
não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo.
2. A falta de efetivo combate de um dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do respectivo agravo, segundo
preceituam os arts. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 253, inciso I, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA54640708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 03/03/2026 11:04:53
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 0618b383-76a6-4abb-b9c6-a9a63181eca8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2810730 - GO (2024/0464638-8)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO
: JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - GO047971A
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR
: ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. PROVIMENTO NEGADO.
1. Para que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) examine o recurso especial
interposto, porém não admitido, é dever da parte recorrente, em seu agravo em recurso
especial, desconstituir os fundamentos da decisão de admissibilidade, a qual não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo.
2. A falta de efetivo combate de um dos fundamentos da decisão que inadmitiu
o recurso especial impede o conhecimento do respectivo agravo, segundo preceituam os
arts. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 253, inciso I, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo BANCO BMG S.A da decisão em
que não conheci de seu recurso porque a decisão de admissibilidade do recurso especial
não havia sido integralmente refutada (fls. 192/194).
A parte agravante afirma que impugnou os fundamentos da decisão de
admissibilidade.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
Documento eletrônico VDA53923196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:33
Código de Controle do Documento: 34b66449-9473-4f5a-a4de-d2bd1cebe91d

A parte adversa apresentou impugnação (fls. 219/228).
É o relatório.
VOTO
O recurso especial foi interposto do acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE GOIÁS assim ementado (fl. 86):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO SECUNDUM EVENTUM
LITIS. SUBSTITUIÇÃO DEPÓSITO JUDICIAL . SEGURO GARANTIA .
EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE RECUSA FAZENDA PÚBLICA.
DECISÃO MANTIDA. 1. O agravo de instrumento é recurso secundum
eventum litis e deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto do que ficou
decidido pelo juiz monocrático, não podendo examinar matéria estranha ao ato
judicial vituperado. 2. A substituição do depósito judicial pelo seguro- garantia
somente será possível quando concordar o credor, e restar efetivamente
demonstrado pelo devedor situação extrema em que o dinheiro, se ofertado à
penhora, prejudicará o funcionamento da pessoa jurídica, o que não se verifica
no caso. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A fim de que este Tribunal examine o recurso especial interposto, contudo
inadmitido, é dever da parte interessada, nas razões de seu agravo em recurso especial,
rebater os fundamentos da decisão de admissibilidade, apresentando argumentos
suficientes para demonstrar o desacerto da decisão agravada.
A falta de efetivo combate de um dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial impede o conhecimento do respectivo agravo, conforme preceituam os
arts. 932, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC) e 253, inciso I, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTO NÃO
IMPUGNADO.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser
necessária a impugnação dos fundamentos da decisão denegatória da subida
do recurso especial para que se conheça do respectivo agravo.
2. Como registrado na primeira oportunidade, a empresa agravante não
infirma especificamente a tese de que o acórdão recorrido estaria em
consonância com o entendimento deste STJ. Logo, a Súmula 182 desta Corte
foi corretamente aplicada ao caso.
3. Incumbiria à parte interessada apontar precedentes contemporâneos
ou supervenientes aos referidos na decisão combatida, procedendo ao cotejo
analítico entre eles.
Documento eletrônico VDA53923196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:33
Código de Controle do Documento: 34b66449-9473-4f5a-a4de-d2bd1cebe91d

4. O disposto nos arts. 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, do Código de
Processo Civil de 2015 não é aplicável na hipótese de incidência da Súmula
182 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Og Fernandes,
AREsp n. 1.112.333/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
21/3/2019,
28/3/2019.

No presente caso, do agravo não se conheceu por deixar a parte agravante de
impugnar a decisão de admissibilidade relativamente à incidência da Súmula 284/STF,
pois, "no tocante aos dispositivos legais apontados, não houve indicação, motivada e
clara, dos pontos da lide supostamente não decididos a merecer exame, esclarecimento
(fl. 154).
ou correção"
Nas razões do agravo em recurso especial, a parte recorrente reiterou o mérito
da causa, alegou a usurpação de competência, apontou que o
do Código de
art. 1.022
Processo Civil havia sido violado no acórdão recorrido e que a reforma do acórdão não
demandaria a revisão de fatos e de provas constantes nos autos.
Em nova análise do agravo em recurso especial, constato que a parte
agravante efetivamente não rebateu como deveria a decisão de admissibilidade do
recurso especial porque sequer mencionou a inaplicabilidade da Súmula 284/STF,
também não apresentou argumentos acerca da ausência de indicação clara de
fundamentada dos pontos controvertidos.
Está correta a decisão que não conheceu do recurso.
Finalmente, é preciso frisar que a decisão de admissibilidade do recurso
especial não é constituída por capítulos autônomos; ao contrário, ela é formada por um
único dispositivo, o que demanda da parte agravante a impugnação de todos os
fundamentos em razão dos quais seu recurso não foi admitido.
A propósito, cito este precedente da Corte Especial deste Tribunal:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO
ART. 544,
CPC/1973.
NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a
eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c
art. 514,
/c o
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
art. 505
CPC/1973.
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no
§ 4o, do
art. 544,
CPC, no sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
Documento eletrônico VDA53923196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:33
Código de Controle do Documento: 34b66449-9473-4f5a-a4de-d2bd1cebe91d

fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo
exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu
dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela
presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito
recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do
recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação
como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto,
que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no
caput, do
que veda o cabimento do agravo
art. 1.042,
CPC/2015,
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na
aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo,
quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos
termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
19/9/2018,
30/11/2018.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53923196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:33
Código de Controle do Documento: 34b66449-9473-4f5a-a4de-d2bd1cebe91d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.810.730 / GO
Número Registro: 2024/0464638-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
53869390520218090051 563138286 56313828620238090051
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO
: JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - GO047971A
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR : ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - EXECUÇÃO CONTRATUAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO
: JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - GO047971A
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR : ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54621049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:05:54
Código de Controle do Documento: 31f16319-5732-46e2-9e1a-2f8b284ed3a1

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:05:54
Código de Controle do Documento: 31f16319-5732-46e2-9e1a-2f8b284ed3a1